Tribunal: STF
Processo: Rcl 38485
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Cemig Distribuição S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010328-77-2017-5-03-0068.
    A reclamante alega violação da Súmula Vinculante 10 e das decisões deste Supremo Tribunal ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral).
    Sustenta que
    “[...] o acórdão reclamado, proferido pelo TST, nos autos de nº 0010328- 77.2017.5.03.0068, declarou a responsabilidade desta reclamante ao pagamento das verbas deferidas na ação trabalhista sem observar, contudo, a Tese de nº 246, fixada por este E. STF.
    Ocorre, portanto, que ao impor à Reclamante a responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas objeto de condenação nos autos de nº 0010328-77.2017.5.03.0068, o TRT também violou o entendimento manifestado pela Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, como repercussão geral conhecida e Tese fixada (nº 246), que confirmou o entendimento já exarado na Ação de Declaração de Constitucionalidade 16, que veda a responsabilização subsidiária AUTOMÁTICA da Administração Pública, só cabendo tal responsabilização SE HOUVER PROVA INEQUÍVOCA da omissão na fiscalização dos contratos (que já não mais cabe à Administração, mas ao autor da ação).
    Ou seja, o entendimento do até então fixado, encontra-se em desacordo com o julgamento proferido no âmbito do Recurso Extraordinário (RE) 760.931, com repercussão geral reconhecida, no qual o STF reafirmou a interpretação adotada na ADC 16, que vedou a responsabilização automática da Administração Pública em situações como a discutida nestes autos, somente cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1 – sem os grifos do original).
    Afirma, ainda, que
    “[...] a decisão questionada, proferida pela 5ª Turma do TRT, ao ratificar a decisão do juiz da Vara do Trabalho de Guanhães em determinar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas deferidas, com fundamento na Súmula 331, IV e V do TST, ainda que implicitamente, negou vigência ao artigo 71, §1º da Lei n.º 8.666/1993, sem que o Órgão Especial respectivo houvesse declarado a inconstitucionalidade do dispositivo de lei, descumprindo, desta forma, a Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal” (págs. 9-10 do documento eletrônico 1).
    Requer, ao final, em resumo:
    “[...] d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0010328-77.2017.5.03.0068 até a decisão final da presente reclamação;
    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0010328- 77.2017.5.03.0068, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16” (pág. 17 do documento eletrônico 1).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Destaco que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931/DF, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de repercussão geral: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.
    Não se poderia impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconhecesse a responsabilidade subsidiária da administração. Pelos elementos que constam dos autos, entendo que a atribuição da responsabilidade subsidiária não se deu de forma automática, mas por ter entendido o juízo trabalhista que ficou efetivamente delineada a culpa da administração. 
    No julgamento aqui atacado, o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante por entender que
    “[é] fato incontroverso nos autos que o reclamante foi contratado pela 1ª reclamada para o cargo de capineiro e verteu sua força de trabalho em benefício da 2ª reclamada, conforme contrato de prestação de serviços celebrado pelas rés, que teve por objeto serviços de limpeza de faixa e aceiro, poda e/ou supressão de árvores em Redes de Distribuição Aérea de Linhas de transmissão (ID 1298963).
    Na qualidade de tomadora dos serviços prestados, a 2ª ré é legitimada para figurar no polo passivo da presente ação.
    No julgamento da ADC nº 16 (24/11/2010), o STF fixou o entendimento de que o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993 é constitucional, referindo-se à responsabilidade contratual da Administração Pública. Nesse julgamento, pacificou-se a compreensão de que tal comando não viola o art. 37, § 6º, da CR, que trata da responsabilidade extracontratual do Estado.
    Nessa perspectiva, a responsabilidade do Poder Público pelas verbas trabalhistas atinentes aos empregados das empresas prestadoras de serviços não decorre do mero inadimplemento por parte das empresas contratadas e não apresenta, portanto, caráter objetivo. Tal responsabilidade deve ser, decerto, objeto de análise, caso a caso, a fim de perquirir se há ação ou omissão da Administração Pública que contribui para lesar o patrimônio do trabalhador.
    De outra forma não poderia ser. O reconhecimento da exclusão de qualquer responsabilidade da Administração Pública ensejaria injustificável privilégio em favor do ente público, que se beneficiou do labor do empregado, em detrimento de princípios, como a dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, que constituem fundamentos do Estado Democrático de Direito (art. 1º, III e IV, da CF/88).
    A responsabilidade da Administração decorre da sua omissão do dever de fiscalizar, principalmente tendo em vista o disposto nos artigo 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/93, que impõem à Administração Pública o poder-dever de fiscalizar a execução dos contratos administrativos de prestação de serviços por ela celebrados. O artigo 67 é claro ao dispor que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração, especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
    A Lei 8.666/93 prevê, ainda, que a administração pública poderá rescindir o contrato, por ato unilateral, em caso de não cumprimento de cláusulas contratuais ou seu cumprimento irregular (artigo 79, I c/c artigo 78, I, II da Lei 8.666/93), bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração (art. 80, IV).
    A fiscalização do cumprimento do contrato de trabalho não é prerrogativa, mas obrigação do ente contratante (artigo 37, XXI e §6º da CF/88 e artigos 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/93), inclusive para verificar a integral satisfação das obrigações do trabalho assalariado, pois foi beneficiária direta dos serviços prestados. Descumprido o dever de fiscalizar, a culpa emerge inconteste, ensejando, também pelo viés da culpa ‘in vigilando’, a responsabilidade subsidiária do ente tomador.
    No caso, ficou evidenciado que a 2ª reclamada, ente público tomador dos serviços, não fiscalizou de forma eficiente o contrato celebrado para garantir que a empresa contratada cumprisse com as suas obrigações trabalhistas, caracterizando sua culpa ‘in vigilando’. Assim, a culpa da 2ª ré existe e é evidenciada na existência dos débitos reconhecidos em juízo, exatamente porque, possuindo os meios para evitar o inadimplemento e se proteger, ao longo do contrato, de eventual pretensão dos empregados da prestadora dos serviços, o ente público não o fez de maneira efetiva, em que pese ter instaurado processo administrativo (ID 0e5a87e), que não se mostrou eficaz para prevenir especificamente o prejuízo sofrido pelo reclamante.
    O caráter lesivo da omissão da 2ª reclamada contribui para o desrespeito a direito do empregado terceirizado e evidencia sua conduta culposa, ensejando sua responsabilidade subsidiária pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pelo empregador e abrangendo todas as verbas referentes ao período da prestação laboral (Súmula nº 331, IV, V e VI, do TST).
    Não se discute, na hipótese, a licitude ou ilicitude da terceirização, mas a culpa da Administração Pública, que, em conduta omissiva culposa, descumpriu seu dever de fiscalizar e, assim, contribuiu para o resultado danoso ao trabalhador, justificando sua responsabilidade, conforme fundamentação supra.
    A responsabilização de que trata a súmula mencionada na hipótese de terceirização lícita e o entendimento sumulado decorre de reiterados julgamentos de casos semelhantes e representa o entendimento consolidado do Tribunal Superior acerca das disposições legislativas que regem a matéria, não configurando afronta à legalidade ou constitucionalidade, mas, ao contrário, representa exatamente a interpretação dos preceitos legais e constitucionais à luz de todo o ordenamento jurídico.
    Também não se discute, por irrelevante, se a terceirização ocorreu em atividade-fim ou atividade-meio da tomadora, porquanto a responsabilidade, nos termos da motivação já expressa, decorre da omissão ilícita do ente público. Trata-se de hipótese de responsabilidade civil extracontratual e subjetiva que resulta de ato ilícito ou abuso de direito, na forma prevista pelos artigos 186 do Código Civil. O ente público, ao contratar por meio de licitação, deve fiscalizar o cumprimento do contrato e exigir da empresa prestadora dos serviços a prova de quitação das obrigações elementares decorrentes dos contratos de trabalho por ela celebrados, tomando providências eficazes, no caso de constatar irregularidades. A patente falha na fiscalização efetiva da execução do contrato firmado entre as reclamadas é o quanto basta para provar a culpa da tomadora pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora e, assim, autorizar a sua condenação subsidiária.
    Nada a prover" (págs. 8-10 do documento eletrônico 4 - grifei).
    Observa-se, pelo trecho do acórdão reclamado acima citado, que a responsabilidade subsidiária não decorreu, no caso, de mera presunção (imputação automática), tendo sido apurada com base em elementos dos autos.
    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada não descumpriu a orientação firmada por esta Suprema Corte a respeito da questão, mas, ao contrário, adotou-a de forma plena e adequada. Nesses termos, não se pode falar em desrespeito à Sumula Vinculante 10 ou ao decidido no julgamento da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral).
    Nesse sentido, faço menção aos seguintes julgados desta Corte, dentro outros:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16 E AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO. DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Uma vez que a condenação decorre da omissão do ente público quanto ao dever de fiscalização do contratado, não há falar em violação ao que decidiu o STF no julgamento da ADC 16.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 27.409-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin).
    “Ementa: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA, COM EFEITO VINCULANTE, NO EXAME DA ADC 16/DF – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DÉBITOS TRABALHISTAS (LEI Nº 8.666/93, ART. 71, § 1º) – ATO JUDICIAL DE QUE SE RECLAMA PLENAMENTE JUSTIFICADO PELO RECONHECIMENTO, NO CASO, POR PARTE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE RESPONSABILIDADE SUBJETIVA (QUE PODE DECORRER TANTO DE CULPA “IN VIGILANDO” QUANTO DE CULPA “IN ELIGENDO” OU “IN OMITTENDO”) – DEVER JURÍDICO DAS ENTIDADES PÚBLICAS CONTRATANTES DE VIGILÂNCIA EFETIVA E DE ADEQUADA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO, POR PARTE DAS EMPRESAS CONTRATADAS, DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS REFERENTES AOS EMPREGADOS VINCULADOS AO CONTRATO CELEBRADO (LEI Nº 8.666/93, ART. 67), SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO PODER PÚBLICO E DE INJUSTO EMPOBRECIMENTO DO TRABALHADOR – SITUAÇÃO QUE NÃO PODE SER COONESTADA PELO PODER JUDICIÁRIO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE JUÍZO OSTENSIVO, DISFARÇADO OU DISSIMULADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – CARÁTER SOBERANO DO PRONUNCIAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS SOBRE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – CONSEQUENTE INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA RECLAMAÇÃO PARA EXAME DA OCORRÊNCIA, OU NÃO, DO ELEMENTO SUBJETIVO PERTINENTE À RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA OU DA ENTIDADE PÚBLICA TOMADORA DO SERVIÇO TERCEIRIZADO – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 32.500-AgR, Rel. Min. Celso de Mello – sem os grifos do original).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator